Tribunal: CARF
Processo: 13794.003736/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.003736/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ANA MARIA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.003736/2010-72
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.003736/2010-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor
de R$ 45.653,89, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos autos,
importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 4.274,28, para o imposto a
restituir ajustado e já restituído, no valor de R$ 763,56 (fls. 37/40).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-46.481, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 42/45):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 36/41, relativa ao exercício 2009/ano-calendário
2008, em que o saldo do imposto a restituir ajustado foi R$ 0,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos foi apurada Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no montante de R$ 45.653,89, da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão (R$ 39.175,89) e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac ARRJ (R$ 6.478,00).
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em
síntese, serem os rendimentos isentos por tratar-se de proventos de portador de moléstia
grave, conforme documentos em anexo.
À fl. 05 consta o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL como
indeferido. A Complementação da Descrição dos Fatos informa que a avaliação do
serviço médico estadual diz que servidora faz jus à isenção do imposto de renda a partir
de abril de 2009.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado e já restituído no
valor de R$ 763,56.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/06/2012 (fls. 49/50), a contribuinte, em
10/07/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 51/53), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
Que o relatório elaborado pela Dra. Gelzie Sorentino Ennes – CRM 52-53100-8,
diretora médica do Centro de Nefrologia anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã,
portanto um órgão municipal, atesta que a Recorrente possui nefrologia grave, e todos
os pacientes com essas crônicas graves submetem à reavaliação no Posto de Saúde do
SUS, semestralmente.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.003736/2010-72

Quanto aos rendimentos recebidos, segue em anexo as comprovações das respectivas
aposentadorias, publicadas no DO de 24/10/95 e 12/06/2002, matrículas 473249 e
1079698, respectivamente.
Logo, ao se apresentar para a perícia médica em abril/2009, já estava aposentada
desde 24/10/1995 e 12/06/2002.
Quando a tipificação da moléstia, esta foi claramente exposta pela médica especialista
como nefropatia grave “com progressão para insuficiência renal terminal” como pontua
o próprio laudo médico, que também confirma a data do início do acompanhamento
médico a partir de junho/2007.
Enfatiza que o laudo médico menciona a gravidade da moléstia confirmando que a
Recorrente já estava aposentada quando o quadro nefrológico se instalou numa
crescente gravidade, como demonstra o último exame feito (doc. anexo).
A premissa que favorece a isenção do imposto de renda a partir de abril/2009 é a mesma
que sedimenta argumentação para a isenção a partir de junho/2007. A diferença é que o
laudo pericial não traz o histórico da moléstia e nem o seu nascedouro. Foi essa a
razão da retificação do lançamento: complementa as informações que faltavam para
promover também a isenção a partir de junho/2007.
Não há como isentar um período e não isentar o outro, se as situações são as mesmas.
Quando à fonte pagadora SENAC, nunca houve vínculo empregatício, logo aceita que
esta receita não se enquadra no processo de isenção de aposentadoria por moléstia
grave.
Requer, ao final, a reavaliação do julgamento mediante a exposição de novo
entendimento sobre os fatos alegados na peça recursal, comprovadamente verdadeiros e justos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/76.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não houve alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos
critérios legais:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.003736/2010-72

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que indeferiu o
pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos da Secretaria da Estado de Planejamento e
Gestão do Rio de Janeiro, no valor de R$ 39.175,89, no ano-calendário de 2008, por não ter sido
comprovado tanto sua condição de aposentada, como também a moléstia grave tipificada no
texto legal, descrita no laudo pericial oficial emitido, buscando, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópias dos D.O.R.J. de 12/06/2002 e 24/10/1995, comprovando a
publicação oficial dos atos normativos de suas aposentadorias (fls. 54/55).
A propósito, vale destacar que a Recorrente não se insurgiu contra a omissão de
rendimentos recebidos do SENAC ARRJ, no valor de R$ 6.478,00, razão pela qual tornou-se
definitiva a decisão recorrida no particular, importando na manutenção e subsistência do
lançamento em relação a este ponto, ora incontroverso.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 45):
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e
pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que a impugnante anexou os documentos, de fls.
07/09, novamente acostados às fls. 26 e 27, que, a despeito dos diagnósticos ali
contidos, não afirmam expressamente tratar-se de nenhuma doença inserida no rol
das isentivas do imposto de renda. Ressalte-se que os documentos particulares, de fls.
28/32, tampouco suprem a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a
legislação de regência acima transcrita.
Faz-se mister destacar, ainda, que o documento de fl. 33 é igualmente ineficaz para a
comprovação da moléstia, tendo em vista não informar a enfermidade da qual a
contribuinte seria portadora a partir de abril de 2009, além de referir-se a
ano-calendário posterior ao que trata a presente lide.
Portanto, não há como considerar a interessada portadora de moléstia grave no
ano-calendário 2008.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo com o
estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.003736/2010-72

interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve
ser literal.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre observar
que a contribuinte também não comprovou estar aposentada da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão no ano-calendário em análise.
Outrossim, quanto aos rendimentos auferidos da fonte pagadora Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac ARRJ, a interessada não juntou aos autos nenhum
documento que comprovasse terem a natureza de aposentadoria, inexistindo, por
conseguinte, qualquer reparo a ser realizado no trabalho efetuado pelo fisco.
Como se percebe a DRJ/RJ1 indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de
que não restou demonstrado que os rendimentos recebidos tratam de proventos de
aposentadoria, bem como não foi comprovada a moléstia no documento trazido aos autos, tendo
vista que o documento oficial emitido (GT/SPMSO de 13/08/2009) não informou a enfermidade
da qual a contribuinte seria portadora a partir de abril/2009.
Pois bem. Em que pese as razões trazidas na peça recursal, entendo que não há
como prosperar a insurgência da Recorrente.
Cabe salientar que a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, pois os
documentos que instruem a peça recursal estão a demonstrar que suas aposentadorias ocorreram
mediante publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 12/06/2002 e 24/10/1995,
respectivamente (fls. 54/55), situação corroborada pelos contracheques apresentados (fls. 56/58)
– e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, não satisfeito uma
vez que de acordo com a avaliação da junta médica do Serviço Estadual Público (CT/SPMSO de
13/08/2009), além de não relacionar a doença que lhe acometera, é contundente em afirmar que a
Recorrente faz jus a isenção do imposto de renda a partir de abril de 2009 (fls. 33/34), sendo
irrelevante demonstrar que o acometimento da doença tenha ocorrido em data pretérita, calhando
na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início
da fruição do benefício fiscal para a data identificada no laudo oficial emitido.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção, nos termos do
art. 111, II do CTN, necessariamente deve ser interpretada literalmente, e considerando que a
Recorrente somente teve seu pedido deferido e reconhecido a partir de abril/2009 (fls. 33/34), e o
que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.003736/2010-72

2008, é de se concluir que os aludidos proventos de aposentadoria não se encontravam isentos
do imposto de renda, razão pela qual não há como se reconhecer o direito à isenção pleiteada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2008, exercício de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital